Tribunal: TJBA
Processo: 8133892-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133892-50.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NIVALDO MATIAS DE ANDRADE Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SEGURADO EM EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. DECLARAÇÃO AO PERITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência de pedido de concessão de benefício por incapacidade acidentária (Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença ou Auxílio-Acidente). Segurado varredor (agente de limpeza) que sofreu acidente de trajeto em 18/03/2020, com fratura de metacarpo (CID S62.3). II. Questão em discussão A existência de incapacidade laboral total ou parcial que justifique a concessão de benefício previdenciário, confrontando-se a tese de incapacidade social com o fato de o segurado permanecer no exercício de sua atividade habitual. III. Razões de decidir O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, atestando a consolidação da fratura e a aptidão do segurado para o trabalho habitual. Conquanto a defesa invoque a Teoria da Incapacidade Social em razão da idade e baixa escolaridade, consta expressamente no laudo pericial que o próprio Agravante declarou, no ato do exame, que "no momento está trabalhando" na mesma função de varredor (agente de limpeza). O exercício efetivo da atividade laborativa habitual após o acidente e a consolidação da lesão infirmam a alegação de incapacidade permanente ou redução da capacidade que exija auxílio-acidente, prevalecendo a conclusão técnica do expert judicial. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão Monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. Não faz jus ao benefício por incapacidade o segurado que, além de ter a aptidão atestada por perícia médica judicial após consolidação de lesão traumática, declara ao perito e demonstra permanecer no exercício efetivo de sua atividade laborativa habitual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, Art. 42, Art. 59, Art. 86. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno de n.º 8133892-50.2020.8.05.0001, tendo como Agravante, NIVALDO MATIAS DE ANDRADE e Agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o recurso E NEGAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05